Tribunal: TJMT
Processo: 0025196-12.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0025196-12.2013.8.11.0041
RECORRENTE(s): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e OUTROS
RECORRIDO(s): ANDRE LUIS TORRES BABY e GINCO URBANISMO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado: (ID 122864478)
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –– PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 98, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 98 do CPC, não faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que não demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que ocorreu na espécie.
(TJMT, ApCiv no 0025196-12.2013.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 23.03.2022).
As partes recorrentes alegaram violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil, argumentando que existem documentos suficientes nos autos para comprovar que não possuem condições de arcar com as custas do processo, tendo em vista que arcam com severos prejuízos “não sendo possível a utilização de seus poucos ativos livremente, pois todos os valores por ventura despendidos devem estar previstos no plano recuperacional já homologado”.
Ao final, requereram o provimento do recurso para que seja concedida a justiça gratuita.
Recurso tempestivo (ID 125175654)
Contrarrazões (ID 127445697).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 98 do CPC - análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo supramencionado está amparada na assertiva de que houve comprovação suficiente de que os recorrentes não têm condições de pagar as custas do processo sem prejuízo da higidez financeira da empresa.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a esta questão (ID 122864478):
Nesse passo, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.
Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica, verbis:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (negritei)
Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não é o caso dos autos.
Digo isso, porque as recorrentes, por mais necessitadas que possam aduzir, não se coadunam com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.
Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, mesmo com a apresentação dos documentos de id. 103971454, pois os extratos bancários não podem, por si só, servir de base para a concessão do benefício, sobretudo quando a mera condição ostentada não implica em miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas.
Nesse passo, observa-se que as recorrente são pessoas jurídicas que aduzem fazer jus ao gozo dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a incapacidade de suportar as custas e despesas processuais, arrimando sua pretensão no fato de que seus ativos financeiros estão destinado ao cumprimento do plano de recuperação judicial, sob pena de ser decretada a falência, contudo, não houve demonstração da necessidade.
Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando ausente a comprovação da hipossuficiência alegada.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão de que os recorrentes não conseguiram comprovar, mediante a documentação acostada aos autos, que não possuem condições financeiras suficiente para arcar com as custas processuais, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente.
2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."
2.1. Tendo a Corte local entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.975.716/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/4/2022.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.